Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715468-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCA RESTAURANTES LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCA Restaurantes Ltda. contra decisão interlocutória proferida em ação renovatória na qual o Juízo Plantonista entendeu que não haveria urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural (id 191426883 dos autos n. 0711876-96.2024.8.07.0001). Intime-se LCA Restaurantes Ltda. para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso, posto que a: 1) análise do atendimento do prazo decadencial importaria em supressão de instância; e 2) pretensão carece de cabimento recursal, haja vista que não houve requerimento de tutela provisória na petição inicial, e não aparenta possuir a urgência necessária para atrair a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator